Tribunal: CARF
Processo: 18186.002967/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.002967/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.652 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
GYLSON BARBOSA FIGUEIREDO JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-
011.651, de 08 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo 18186.003184/2008-60,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Notificação de Lançamento, referente ao Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física (IRPF).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.002967/2008-26
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.652 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002967/2008-26

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão constam do respectivo voto
condutor.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
abordando tempestividade, inexistência de omissão, rendimento isento e não tributável e
indenização.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo
conhecimento do recurso voluntário.
Inexistência de omissão. Rendimento isento e não tributável. O
recorrente argumenta que não houve omissão de rendimento, pois foi
declarado como isento e não tributável. O próprio argumento do
recorrente revela que a fiscalização imputou omissão de rendimento
tributável. O lançamento tal como efetuado é válido. Rejeita-se a
preliminar.
Indenização. A autoridade lançadora imputou a omissão do rendimento, a
partir da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Consta dos autos Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte emitido pela fonte pagadora (Advocacia
Geral da União) a especificar o rendimento omitido e a natureza do
rendimento como proveniente do trabalho assalariado, bem como o
respectivo décimo terceiro. Além disso, também consta dos autos
consulta extraída de sistema informatizado da Receita Federa de
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – Dirf a revelar
que a fonte pagadora informou para o código de receita “0561 -
Rendimentos do trabalho assalariado” mensalmente valores a totalizar os
exatos valores mensais em questão.
Diante das provas invocadas pela fiscalização, a decisão recorrida
apresentou a seguinte objeção à alegação de defesa de se tratar de
rendimento isento, especificamente de se tratar da Gratificação
Temporária – GT1, transcrevo do Acórdão de Impugnação:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.652 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.002967/2008-26

(...) conforme comprovante de rendimentos juntado à fl. 60, cujas informações
corroboram-se por meio da DIRF espelhada à fl. 67, os referidos rendimentos
referem-se a trabalho assalariado (código de receita 0561), não tendo havido
qualquer menção ao fato de o valor tratar-se de uma gratificação isenta.
Nas razões recursais, o contribuinte não enfrenta a objeção, não
apresentando prova de que o pagamento em questão consubstanciar-se-ia
na alegada Gratificação Temporária - GT1, limitando-se a persistir na
alegação, em tese, de a Gratificação Temporária – GT1 ser rendimento
isento.
Portanto, independentemente da definição, em tese, de ser ou não a
Gratificação Temporária – GT1 rendimento tributável, o recorrente não
apresenta prova de que a verba paga seja a Gratificação Temporária –
GT1, motivo suficiente para se negar provimento ao recurso.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 95
DF CARF MF
Original